Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Juizado especial cível. Recurso inominado. Direito do consumidor. Atraso excessivo na entrega do imóvel adquirido na planta. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. Tema 996/stj.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas rés objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las ao pagamento da quantia de R$11.630,97 (onze mil seiscentos e trinta reais e noventa e sete centavos), a título de indenização por danos materiais (juros de obra), corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% desde a citação. Pretendem, liminarmente, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ou da necessidade de litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal. No mérito, sustentam que (i) o termo de reserva é documento preliminar, não vinculante quanto ao prazo de entrega de imóvel; (ii) apenas o contrato de compra e venda poderia vincular as partes quanto ao prazo de entrega do imóvel; (iii) houve novação contratual após a assinatura do contrato, passando a valer o prazo ali previsto; (iv) o atraso na entrega do imóvel ocorreu em razão da escassez de mão de obra qualificada, o que configura caso fortuito; (v) a utilização do parâmetro de 0,5% ao mês do valor do imóvel é excessiva; (vi) o termo inicial de incidência de juros e correção monetária deve ser a data da publicação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar a legitimidade passiva dos recorrentes; (ii) verificar a existência de litisconsórcio necessário com a CEF; (iii) examinar a natureza jurídica do termo de reserva e a imposição do prazo de entrega ali previsto; (iv) verificar se houve atraso na entrega do imóvel e eventual responsabilidade civil apta a justificar indenização pelos danos materiais causados aos compradores; fixar o termo inicial de juros e correção monetária aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC) e, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção. Assim, a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor, pois os juros de obra são cobrados pelo agente financeiro constante do Contrato de Compra e Venda assinado entre o banco e a parte Recorrida, e não pela incorporadora e construtora, é questão relativa ao mérito da causa.
4. Da preliminar de litisconsórcio necessário. De igual forma, inexiste a alegada imprescindibilidade do litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, pois se trata de demanda de consumidor contra a construtora, fundamentada na alegação de que sofreu prejuízos em razão do atraso na entrega da obra.
5. Da natureza jurídica do termo de reserva. Não merece prosperar a tese recursal de que termo de reserva é um documento preliminar, não vinculante, onde consta apenas uma mera estimativa de entrega, que não se configura um contrato de promessa de compra e venda, ou que a celebração do contrato posterior caracterizaria novação contratual apta a fixar um novo prazo estimado de entrega. O Tema 996/STJ veda a vinculação a outro negócio jurídico. Além disso, ao contrário do prazo previsto no termo de reserva, não há, no contrato de promessa de compra e venda, tal informação de forma clara e inteligível, ferindo o direito básico de informação do consumidor e o referido entendimento vinculante.
6. Da inexistência de caso fortuito. Tampouco lograram êxito as recorrentes em demonstrar que o atraso superior aos 180 dias decorreu de caso fortuito externo, em razão da escassez de mão de obra qualificada e da pandemia ocasionada pelo coronavírus. A escassez de mão de obra especializada em razão do crescimento do mercado imobiliário não configura caso fortuito ou fato de terceiro capaz de elidir a responsabilidade da construtora/incorporadora, uma vez que são riscos que integram a atividade exercida no setor da construção civil, caracterizam-se, pois, como fortuitos internos, nos termos do Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil da Justiça Federal. Em que pese a notoriedade dos fatos, tampouco indicaram o período em que efetivamente ficou impedido de dar continuidade às obras em razão do isolamento social, não delimitando tampouco objetivamente este alegado direito, assim como não apresentou a normatização pertinente justificadora, não se desvencilhando de seu ônus processual previsto no art. 373 do CPC.
7. Da responsabilidade civil decorrente do atraso na entrega do imóvel. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, nas hipóteses semelhantes à dos autos, o prejuízo do comprador em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel é presumido, e, portanto, apto a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado. A jurisprudência das Turmas Recursais estabelece os lucros cessantes entre 0,5 a 1% do valor do imóvel ou pelo valor de mercado.
8. Dos juros de mora e correção monetária. A correção monetária sobre os lucros cessantes deve incidir a partir de quando se tornou devida cada parcela mensal, conforme a Súmula 43/STJ, que define a incidência a partir do efetivo prejuízo. Os juros de mora sobre os lucros cessantes devem incidir a partir da citação, pois constitui o devedor em mora (art. 240 do CPC). A correção monetária sobre os juros de obra deve incidir a partir do desembolso da parcela pelo autor, tendo a sentença fixado que os juros devem incidir a partir da citação, como requereu o recorrente.
9. Recurso do autor NÃO CONHECIDO. Recurso das rés CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas e, de forma solidária, dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019; TJDFT, Acórdão 1878785, 07606184420238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024; TJDFT, Acórdão 1168359, 07442827220178070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019.